Tribunal: TJPA
Processo: 0801816-30.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801816-30.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA TEREZINHA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0801816-30.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ - PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
SERGIO GONINI BENÍCIO OAB/PA 32749-A

AGRAVADO:
FRANCISCA TEREZINHA VIEIRA

ADVOGADO:
FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22135

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REGULARIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação cível, apenas ajustou o termo inicial dos juros e da correção monetária dos danos materiais ao evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, mantendo a condenação pela inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 417113341, restituição em dobro e indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao princípio da
proibição da reformatio in pejus
;

(ii) verificar a
regularidade da contratação
do suposto refinanciamento;
(iii) avaliar a
extensão dos danos materiais e morais
reconhecidos na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal entende que não há reformatio in pejus, pois a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária constitui matéria de
ordem pública
, cognoscível de ofício, e visa à adequação da sentença ao entendimento consolidado do STJ (Súmula 54 e art. 398 do CC).

4.

Afasta-se a alegada regularidade contratual, diante da
inconsistência probatória
quanto ao vínculo entre os contratos nº 304378151 e nº 417113341, não comprovando o banco a autenticidade do suposto refinanciamento.

5.

Reconhece-se a
responsabilidade objetiva
da instituição financeira por falha na prestação do serviço, conforme o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Tema 1.061 do STJ
, impondo-lhe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de fraude.

6.

Determina-se a
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, pois os descontos ocorreram após o marco temporal de 30.03.2021 fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo desnecessária a prova de má-fé.

7.

Mantém-se o valor de R$ 3.000,00 a título de
danos morais
, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, considerando a ausência de prova de extensão maior do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modificação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes comprovar a autenticidade dos contratos impugnados (Tema 1.061 do STJ).

3.

Descontos indevidos posteriores a 30.03.2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente de prova de má-fé.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 398 e 944; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 1.061; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.272066-9/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800570-86.2021.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2024

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801816-30.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ - PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
SERGIO GONINI BENÍCIO OAB/PA 32749-A

AGRAVADO:
FRANCISCA TEREZINHA VIEIRA

ADVOGADO:
FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22135

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs
Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, modificando o termo inicial da correção monetária e juros de moratórios para os danos materiais. (PJe ID nº 28661140, página 10)

Irresignado,

pretende a reforma da decisão sob os seguintes argumentos:

Preliminarmente:

– Reforma
in pejus
quanto ao termo inicial do dano material;

No mérito:

– Regularidade da contratação de refinanciamento;

– Danos morais indenizáveis não configurados;

– Inexistência de dano material ou restituição de forma simples.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
30247369 páginas 1-9)

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº 31191470
)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0801816-30.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ - PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
SERGIO GONINI BENÍCIO OAB/PA 32749-A

AGRAVADO:
FRANCISCA TEREZINHA VIEIRA

ADVOGADO:
FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22135

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Conheço do Agravo interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Preliminar

Reforma
in pejus
quanto ao termo inicial do dano material.

O Agravante alega que a decisão monocrática reformou para pior a sentença de piso no que se refere ao termo inicial para a correção monetária e juros moratórios.

O magistrado
a quo
decidiu da seguinte forma:

b) CONDENAR o BANCO BMG S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (nº 417113341),
devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação
, respeitada a prescrição quinquenal; (PJe ID nº 16035845, página 11)

Já em segundo grau de jurisdição a reforma da sentença se deu da seguinte forma:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível reformando a sentença combatida apenas para adequar a sentença ao enunciado sumular 54 e artigo 398 do CC,
defino o termo inicial da correção monetária e juros moratórios para danos materiais,
contado do evento danoso
forte no enunciado sumular supramencionado e artigo 398 do CC.
(PJe ID nº 28661140, página 10)

Diante da alegação de impossibilidade de
reformatio in pejus
, passo a refletir.

Certo é que na processualística civil o julgador
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente quando apenas este manejou recurso. O que significa dizer, então, que a condenação do apelante não deve piorar a partir do julgamento do seu próprio recurso, deve haver outro da parte contrária que pretenda e apresente razões para a modificação exasperada da sentença. Isso é o Princípio da Proibição da
Reformatio In Pejus.

Esse raciocínio deve ser preservado.

Noutra perspectiva, relembro que questões de ordem pública são hipóteses que a matéria discutida atrai pontos relevantes de tal forma que não se restringem as pretensões dos litigantes, mas discuti-las é essencial para promover uma decisão efetiva, por isso, devem ser resolvidas
ex officio
pelo julgador e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido, as questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e quando isso ocorre à piora da condenação do recorrente, então o princípio da proibição da
reformatio In Pejus
notadamente sofre mitigação.

No caso posto. Como o magistrado de piso decidiu de forma contrária ao entendimento sumular nº 54 do STJ, então nesse ponto houve reforma para ajustar a decisão ao posicionamento consolidado da Corte Especial.

Nesse sentido destaco.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS CONTRATUAIS IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS ORIGINAIS. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

10.
A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O reconhecimento de que inexiste relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, fazendo com que os respectivos juros de mora incidam a partir do evento danoso, tanto na condenação à repetição do indébito, quanto na indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.272066-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025)

Portanto, preliminar rejeitada.

Superada a questão inicial, passo à análise do mérito recursal.

1ª Premissa: regularidade da contratação de refinanciamento.

O Agravante alega que o Contrato nº 417113341 é refinanciamento do Contrato nº 304378151, argumento frágil que não deve prosperar. Contextualizo.

BANCO BMG S/A
junta aos autos espelho que mostra claramente qual o contrato originário e qual o refinanciamento, vejamos:

Percebe-se que é o oposto do que foi alegado, sendo o Contrato nº 417113341 o originário e o Contrato nº 304378151 o refinanciamento. De toda forma, a pretensão do
BANCO BMG S/A
é ver reconhecida a regularidade daquele dito como refinanciamento (417113341).

Revisitando as provas juntadas, vejo que, de fato, ocorreu o refinanciamento do contrato nº 304378151, mas gerando uma nova Cédula de Crédito Bancário nº 67345011, e não 417113341 como bem indicou o recorrente, destaco:

Imagens completa consta no PJe ID nº 16035831, página 2.

Visto a inconsistência nas provas, noto estar ausente a aquela tratativa que se pretende declarar regular, o que conduz a rejeição da premissa.

Nesse sentido.

Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

[...]

Questões em discussão:

1.
Inexistência de relação contratual quanto ao refinanciamento do empréstimo consignado.

2.
Devolução dos valores descontados indevidamente.

3.
Condenação por danos morais em razão da prática abusiva da instituição financeira.

4.
Compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da parte autora.

5.
Aplicação da taxa de juros e correção monetária.

Razões de decidir:

A decisão monocrática reconheceu a ausência de comprovação de contratação legítima do refinanciamento do empréstimo consignado pela instituição financeira, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora. Baseou-se na responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Determinou a devolução dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da autora.

Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a elas o ônus da prova da autenticidade dos contratos contestados pelos consumidores (Tema 1.061 do STJ).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800570-86.2021.8.14.0054 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2024 )

Portanto, visto a ausência de prova que o contrato nº
417113341 é refinanciamento de outro contrato declarado como regular em outro processo judicial, rejeito a premissa.

2ª Premissa: danos materiais ou repetição simples do indébito.

Novamente, sendo inexiste a contratação do empréstimo consignado n.º
417113341
cuja medida atrai a repetição de indébito em sua forma dobrada conforme posicionamento atual do STJ.

Explico.

No que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito, o STJ fixou o entendimento de que
cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples exigindo a prova da má-fé. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada com dispensa da prova da má-fé. Estabelecidos parâmetros para restituição na forma dobrada ou simples, estamos diante da modulação dos efeitos. (EAREsp 600.663/RS - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30.3.2021)

Caso concreto, o contrato de empréstimo consignado n.
417113341
iniciou os descontos em
09/2022
, após o marco temporal fixado pelo STJ (PJe ID
16035816
, página 2)

Nesse sentido, como os descontos ocorreram a partir de 09/2022, entendo que estes devem ser restituídos em sua forma dobrada eis que desnecessário a prova de má-fé.

Premissa rejeitada.

3ª Premissa: danos morais e minoração do q
uantum
indenizatório

Destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si, que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, esta última demandando prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Pois bem
. BANCO BMG S/A
fundamenta a redução do valor indenizatório dada a ausência de falha na prestação de serviço e que a mera alegação de abalo moral não justifica a exacerbação do
quantum
.

Em linhas mais simples.
BANCO BMG S/A trata
do dano
in re ipsa
e de sua extensão. Firmo o primeiro eis que decorrente a responsabilidade objetiva, portanto, existente o prejuízo moral
in re ipsa
a não comportar outras digressões.

Quanto ao segundo ponto, compreendo que
FRANCISCA TEREZINHA VIEIRA
não produziu provas sobre. Logo, sua indiferença à sua responsabilidade probatória acerca da extensão dos danos morais enseja a permanência dos danos morais no valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) porque adequado à demanda tratada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 05 jun. 2025.

Belém, 10/12/2025